Tribunal: STF
Processo: RE 1473681
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Idek Eustáquio Faustino formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 24, I; 37; e 42, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal local julgou válido ato do Governo do Distrito Federal negando vigência a preceito da Lei n. 10.486/2002 c/c o art. 17 da Lei n. 10.667/2003.



    Aduz que o entendimento do acórdão recorrido contrariou tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.177/RG, que declarou a inconstitucionalidade da fixação, pela Lei Federal n. 13.954/2019, das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos e pensionistas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade das deduções efetuadas na remuneração do recorrente, policial militar inativo, a título de contribuição previdenciária, instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019, e, ainda, pela inaplicabilidade da tese firmada, pelo Supremo Tribunal, no Tema n. 1.177/RG, em virtude do regime constitucional peculiar ao Distrito Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No recurso, a pretensão é que seja determinado o desconto a título de contribuição previdenciária na alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), nos moldes da Lei n. 10.486/2002 e art. 17 da Lei n. 10.667/2003. 



    Para tanto, o apelante aduziu que haveria ilegalidade quanto aos descontos no montante dos proventos de aposentadoria, a título de contribuição previdenciária, uma vez que as Autoridades Coatoras estariam aplicando a Lei nº 13.954/2019, a qual padeceria de inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com Repercussão Geral.



    ......................................................................................................



    Nesse passo, restou estabelecida a cobrança de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 



    Noutro giro, não se vislumbra inconstitucionalidade quanto à aplicação da Lei Federal nº 11.954/2019. 



    É consabido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.338.750, em repercussão geral (Tema 1.177), firmou a seguinte tese: (...).



    ......................................................................................................



    A Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. 



    Considerando que os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal provêm dos cofres federais, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional.



    ...................................................................................................



    Haja vista que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto, afasta-se o entendimento lançado no precedente do Supremo Tribunal Federal, pois a análise acerca da questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969 com a redação dada pela Lei Federal nº 11.954/2019, ocorreu em relação às hipóteses relacionadas aos Estados da Federação.



    ......................................................................................................



    De mais a mais, incabível a aplicação da alíquota nos termos do art. 17 Lei n. 10.667/2003[2] - como pretende o apelante. Conforme já frisado, a matéria foi regulada segundo as alterações previstas na Lei Federal nº 11.954/2019. 



    E de acordo com artigo 2º, § 1º, da LINDB, “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior". 



    Portanto, se a contribuição previdenciária militar foi descontada conforme os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados.



    A esse respeito, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei Federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (RE 1.338.750 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, DJe de 27 de outubro de 2021, grifei)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    Na sequência, o Plenário deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma, para modular os efeitos do julgado e preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Em que pese os julgamentos de mérito e dos primeiros aclaratórios, observo a pendência de apreciação de novos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais será discutida, entre outras questões, a aplicabilidade do entendimento do paradigma à situação dos militares daquele ente federativo.



    Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem, a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Outros pronunciamentos monocráticos determinaram a providência: RE 1.429.154 e ARE 1.438.249, ambos da Relatoria do ministro Luiz Fux; RE 1.433.088, ministro Gilmar Mendes; RE 1.437.329, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.442.005 e ARE 1.449.556, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente